Tribunal: CARF
Processo: 13971.720022/2017-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720022/2017-19
RESOLUÇÃO
3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CIA HERING.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3302-
003.019, de 29 de janeiro de 2026, prolatada no julgamento do processo 13971.720019/2017-97,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Francisca das Chagas Lemos, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha (substituto[a]
integral), Louise Lerina Fialho, Marina Righi Rodrigues Lara, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento PER/DCOMP, referente a
COFINS, apurados no regime não cumulativo de acordo com o art. 3o da Lei no 10.833, de 2003,
Fl. 1698
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
2
que homologou parcialmente o crédito, mantendo as glosas em relação a bens e serviços
utilizados como insumos.
Consoante decisão da DRJ, a Recorrente apresentou DACON original no qual apurou
saldo referente à COFINS não-cumulativa, tendo efetuado o pagamento devido. Posteriormente
retificou o Dacon e entendeu que a contribuição devida no período seria infeiro, requerendo a
diferença por meio do PER, ora analisado.
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos apropriados pela Recorrente,
efetuou as glosas relacionadas no Despacho Decisório e concluiu que não houve o pagamento a
maior declarado pela ora Recorrente.
Intimada, a ora Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade refutando
as glosas.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela parcial
procedência da Manifestação de Inconformidade (Acordão sem Ementa) pelos argumentos que
seguem:
(i)
A empresa apresentou Dacon original no qual apurou saldo referente à
COFINS
não-cumulativa,
tendo
efetuado
o
pagamento
devido.
Posteriormente retificou o Dacon e entendeu que a contribuição devida no
período seria de valor inferior, requerendo a diferença por meio do PER ora
analisado.
(ii)
A autoridade fiscal por sua vez, analisou os créditos da contribuição
apropriados pela empresa, efetuou as glosas relacionadas no Despacho
Decisório e concluiu que não houve o pagamento a maior declarado pela
interessada.
(iii)
A análise da apropriação de créditos das contribuições ao PIS/Pasep e à
COFINS não cumulativos, deve ser feita com base no Parecer Normativo
COSIT/RFB No 05, de 17/12/2018.
(iv)
Foram analisadas as glosas: 1. Das despesas com tratamento de efluentes; 2.
Das despesas com manutenção e lubrificação de máquinas e equipamentos;
3. Das despesas com fretes; 4. Das despesas com mão de obra terceirizada;
5. Das despesas com serviços de despachante aduaneiro; 6. Das despesas
com serviços de armazenagem; 7. Da alegada glosa equivocada; 8. Das
despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos locados de pessoa
jurídica; 8. Dos bens do ativo imobilizado com base nos encargos de
depreciação e no valor de aquisição ou construção; 9. De outras operações
com direito a crédito linha 13 e linha 08.

Fl. 1699
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
3
Tomando ciência da decisão proferida pela DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário em que refutou os argumentos que fundamentaram a decisão, resumidamente, nos
itens que seguem:
EM PRELIMINARES -
1. DO NECESSÁRIO JULGAMENTO EM CONJUNTO
2. NULIDADE - REVISÃO DE OFÍCIO DA COMPENSAÇÃO ANTERIORMENTE
HOMOLOGADA PELA RFB - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS HIPÓTESES
DOS ARTS. 145 e 149 DO CTN
3. NULIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL – AUSÊNCIA
DE EFETIVA ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS
4. NULIDADE – NECESSÁRIA ANÁLISE DAS ATIVIDADES DA RECORRENTE
5. DA NECESSÁRIA BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO
CONCEITO DE INSUMOS ESTABELECIDO PELO E. STJ - NOTA SEI PFGN 63/18
–

6. NO MÉRITO -
6.1 DO DIREITO AOS CRÉDITOS DE COFINS NÃO CUMULATIVA
6.1.1. DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM FRETES
6.1.2.
DOS
CRÉDITOS
PELAS
DESPESAS
COM
MANUTENÇÃO
E
LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS;
6.1.3. CUSTOS DE PRODUÇÃO - GLOSA INDEVIDA DO PERÍODO
6.1.3.1. Créditos Efetivamente Apropriados Pela Recorrente
6.2. DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA
6.3. BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO)
6.4. OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
I - ADMISSIBILIDADE
Fl. 1700
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
4
Conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e cumprir os demais
requisitos exigidos.
II – DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
As atividades da Recorrente estão voltadas, em maior escala, à
industrialização e comercialização de produtos da indústria têxtil, desde a
fabricação das suas malhas, tingimento, a fabricação do produto
comercializado (corte e costura), lavagem, passagem e embalagem para
entrega ao seu consumidor final, dentre outras.
A Recorrente alegou a nulidade do Acórdão recorrido, pois, não teria
analisado adequadamente toda a documentação por ela anexada quando
da apresentação da sua Manifestação de Inconformidade.
Citou, exemplificativamente, que ao analisar as glosas dos créditos
indicadas nas Linhas 06, 07, 09 e 10 da Ficha 06A ou 16A, do DACON
(Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 07 e Doc. 08) o Acórdão Recorrido
ignorou as provas trazidas aos autos (faturas por amostragem que
compõem o crédito glosado), limitando-se a afirmar que, supostamente,
não haveria elementos suficientes para atestar que os bens que compõe o
seu ativo imobilizado estariam ligados ao seu processo produtivo.
Defendeu que os documentos anexados pela Recorrente comprovam o seu
direito ao aproveitamento dos créditos indicados nas Linhas 06, 07, 09 e 10
do DACON. Considerou que as notas fiscais de aluguéis das máquinas e
equipamentos e as notas fiscais são suficientes para comprovar as
despesas com os encargos de depreciação.
Vejamos.
Como é sabido, é da essência da relação processual que as alegações sejam
devidamente instruídas com as respectivas provas. Tal princípio encontra-
se inscrito no art. 36 da Lei n° 9.784/99, que disciplina o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, assim como no
art. 16, III, do Decreto n° 70.235/72, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal.
Observo que os pontos aduzidos conduzem ao aspecto probatório, tendo
sido afirmado pela DRJ, a título de exemplo, a possibilidade de créditos
sobre dispêndio com manutenção de equipamentos ou de créditos
calculados sobre imobilizados utilizados na produção dos bens. Em outro
momento, foi destacado a questão do ônus probatório que, no caso sob
análise, é do contribuinte, por ser ele a alegar ser detentor do direito. A
Fl. 1701
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
5
Recorrente, por sua vez, reclamou a aplicação do princípio da verdade
material, outro balizamento que norteia o processo administrativo.
Analisando os autos, verifico que os documentos anexados pela
Recorrente, à princípio, parecem comprovar as suas razões, em especial,
quanto aos documentos acostados às fls. 704 a 934 (cópias de notas fiscais
de aquisições de diversos itens), às fls. 935 a 1.464 (cópias de documentos
fiscais diversos) e fls. 1.465 a 1504 (documentos fiscais de operações
importações), os quais parecem se relacionar às glosas de manutenção e
lubrificação e máquinas e equipamentos; a glosa de créditos relativos à
Linha 02 Ficha 06A ou 16A do DACON, utilizados como insumos,
contabilizados pela Recorrente como “custos de produção”, na respectiva
conta contábil; a glosa dos valores indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha
06A ou 16A, do DACON, e a glosa de valores indicados na linha 6, ficha 06A
ou 16A do DACON, e na linha 08 da Ficha 06B ou 16B do DACON.
Alguns dos pontos constantes do Recurso Voluntário merecem destaque
para fins de conversão da conversão do julgamento em diligência:

DOS CRÉDITOS PELAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Afirmou a Recorrente que anexou aos autos cópias das notas fiscais e
faturas por amostragem, demonstrando que as despesas sobre as quais
apropriou os créditos de PIS e COFINS (Doc_Comprobatorios_001 - Doc. 04,
da Manifestação de Inconformidade) se referem à manutenção das
máquinas e equipamentos diretamente ligados ao seu processo produtivo
e, por via de consequência, às suas atividades econômicas.
Destacou que o próprio Acórdão reconheceu que foram anexados referidos
documentos. Alegou ainda que o Despacho Decisório glosou os créditos
por ela apropriados em razão da suposta impossibilidade de se “concluir
que tenham efetivamente sofrido alterações em função da ação
diretamente exercida sobre o bem ou produto fabricado”.
Afirmou a DRJ (fls. 1522) que no Despacho Decisório a fiscalização
informou que "da relação de bens utilizados como insumos vários itens cuja
descrição do bem e de sua utilização no processo produtivo encontra-se de
tal forma genérica que restou impossibilitado identificar tais bens ou,
mesmo quando identificados, concluir que tenham efetivamente sofrido
alterações em função da ação diretamente exercida sobre o bem ou
produto fabricado".
Fl. 1702
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
6

DESPESAS COM FRETES
A DRJ/JFA glosou os valores das despesas efetuadas com fretes
contratados, ainda que pagos ou creditados a pessoas jurídicas
domiciliadas no país para simples transferências, a qualquer título, de
mercadorias acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da
mesma pessoa jurídica ou entre as unidades da empresa e as facções, por
considera que não integram o conceito de insumo utilizado na produção e
nem ser considerada operação de venda.

CUSTOS DE PRODUÇÃO - GLOSA INDEVIDA DO PERÍODO DE JULHO/08 A
JULHO/10
A Recorrente alegou que o Acórdão Recorrido manteve as glosas dos
créditos de PIS e COFINS inseridos na Linha 02 da Ficha 06A ou 16A do
DACON, em especial, a abertura do crédito de bens e serviços utilizados
como insumos, contabilizados pela Recorrente como “custos de produção”,
na respectiva conta contábil. Em contrapartida, o Acórdão recorrido
afirmou que “nessa linha não se lança saldo de contas contábeis”.
Que a glosa foi equivocada também em relação ao cálculo realizado pela
Fiscalização, que desconsiderou os ajustes positivos e negativos na
apuração do saldo da conta contábil “custos de produção”.
Afirmou ter demonstrado que o saldo positivo desta conta contábil era de
R$ 25.815.658,00 decorrente de custos vinculados à atividade produtiva da
empresa. Referido saldo contábil é resultado do encontro de registros
positivos, no valor de R$ 99.313.841,00, e de registros negativos, no valor
de R$ 73.498.183,00. Parte dos registros positivos que compuseram o
saldo final da conta contábil em questão e cujo crédito foi inserido na Linha
no 2 do DACON e apropriados pela Recorrente, no importe de R$
10.739.690,00, homologado pela Autoridade Fiscal.
Disse que a Autoridade Fiscal, ao realizar a glosa dos créditos decorrentes
da conta contábil vinculada aos custos de produção da empresa, se
equivocou ao considerar que a Recorrente havia tomado crédito sobre a
totalidade dos registros positivos (R$ 99.313.841,00), e não apenas sobre o
saldo contábil (R$ 25.815.658,00), como de fato ocorreu.
Desta forma, a Autoridade Fiscal glosou o montante de R$ 88.574.152,00
que resulta da diferença entre o suposto total dos créditos aproveitados
(R$ 99.313.841,00) e o que foi reconhecido pela RFB (R$ 10.739.690,00).
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
7
Ou seja, equivocadamente, a Autoridade Fiscal glosou créditos não
aproveitados no importe de R$ 73.498.183,0017, quando o máximo que
poderia ter sido objeto de glosa seria o valor de R$ 15.075.969,0018 (= R$
25.815.658,0019 [saldo contábil] - 10.739.690,0020 [valor homologado]).
O crédito efetivamente apropriado no montante de R$ 15.075.969,00 (=R$
25.815.658,00 - 10.739.690,00), decorre de itens que estão diretamente
vinculados aos custos de produção da empresa - essenciais para a
manutenção de suas atividades – dentre os quais destaca-se manutenção
de máquinas e equipamentos, material de manutenção, serviços
contratados de terceiros e mão de obra de terceiros.

DESPESAS DE ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LOCADOS DE
PESSOA JURÍDICA – LINHA 6, FICHA 06A OU 16A DO DACON
Alegou a Recorrente que ao analisar os créditos de PIS e COFINS
apropriados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal glosou a totalidade dos
créditos apropriados sobre aluguéis de máquinas e equipamentos
indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON, sob o fundamento de
que não seria possível firmar convicção quanto à sua pertinência ao
processo produtivo da empresa.
O Acórdão recorrido manteve as glosas sobre referidos créditos, sob o
fundamento de que a Recorrente supostamente não teria comprovado as
despesas por ela efetuadas com o aluguel de máquinas e equipamentos,
afirmando que “no Doc. 07 não se encontra as citadas faturas que compõe
o crédito glosado”.
Afirmou que anexou em seu “Doc. 07”, por amostragem, as faturas que
comprovam as despesas com a locação de máquinas e equipamentos,
cujos créditos foram glosados pela DRF de Blumenau/SC.

BENS DO ATIVO IMOBILIZADO (COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO E COM BASE NO VALOR DE AQUISIÇÃO OU CONSTRUÇÃO) –
LINHAS 7, 9 E 10, FICHA 06A OU 16A, DO DACON
Com relação aos créditos de PIS e COFINS apropriados sobre bens do ativo
imobilizado com base nos encargos de depreciação, bem como nos valores
de aquisição ou construção, indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha 06A ou
16A, do DACON, assegurou a Recorrente que todos os créditos de PIS e
COFINS por ela apropriados decorrem dos encargos de depreciação de
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
8
maquinários e equipamentos e com base no valor de aquisição, e dizem
respeito a bens destinados ao seu setor produtivo.
No entanto, alegou que a Autoridade Fiscal glosou as linhas inteiras de
créditos do DACON que tratam do assunto, sem uma detida análise dos
produtos que a compõem.

OUTRAS OPERAÇÕES COM DIREITO A CRÉDITO – LINHA 08, FICHA 06B OU
16B DO DACON – INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS IMPORTADOS PARA
REVENDA
Quanto a glosa na linha 08 da Ficha 06B ou 16B do DACON, a Recorrente
afirmou que o Acórdão recorrido se equivocou ao negar o direito da
Recorrente em aproveitar-se dos créditos de PIS e COFINS indicados na
Linha 08, da Ficha 06B ou 16B, do DACON, pois ao glosar os créditos
indicados na Linha 08, da Ficha 06B ou 16B, do DACON, a Autoridade Fiscal
afirmou que as respostas relativas a outras operações com direito a crédito
supostamente não fizerem referência a qualquer valor desta linha,
afirmando de forma equivocada que “o total é igual ao demonstrado em
outras operações com direito a crédito da Linha 13, fichas 06A ou 16A.”,
presumindo, assim, pela ausência de comprovação.
O Acórdão recorrido manteve as glosas realizadas pela Autoridade Fiscal
sem analisar a documentação apresentada pela Recorrente, afirmando,
inclusive, que seria seu ônus “provar de forma inequívoca tanto a
existência do crédito quanto o erro alegado”. Não foram analisados os
documentos apresentados, especialmente o Relatório Gerencial que
demonstra os itens que compõem os créditos indicados na Linha 08, da
ficha 06B ou 16B do DACON.
Para DRJ (fls. 1528), a empresa alega que os valores informados nessa linha
08 referem-se a "matérias-primas (insumos) para fabricação de produtos
têxteis" que deveriam ser informados na linha 02 e "produtos acabados
para REVENDA" que deveriam estar na linha 01 das fichas 06B e/ou 16B do
Dacon. Na linha 08 dessas fichas, como dito alhures, devem ser informados
os valores referentes a “Outras operações com direito a crédito", isto é,
operações que não aquelas relacionadas nas linhas 01 a 07. Que a
interessada retificou vária vezes o demonstrativo sem alterar o valor
lançado na linha 08, fichas 06B e/ou 16B.
Diante do exposto, em observação ao princípio da verdade material, voto
para CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a Unidade
Preparadora providencie o seguinte:
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
9
(A)
intimar a Recorrente
para apresentar documentos/informações que comprovem as operações
glosadas, as quais ela entende que não foram analisadas de modo
adequado, em especial:
1.
Para
evidenciar
e
comprovar os valores e documentação comprobatória relacionados as
glosas de manutenção e lubrificação e máquinas e equipamentos,
demonstrando tratar-se de equipamentos vinculados à produção;
2.
Quanto a glosa dos
fretes contratados, relativos a operações de transferências de mercadorias
acabadas ou em elaboração entre estabelecimentos da mesma pessoa
jurídica ou entre as unidades da empresa e as facções, analisar as
operações de fretes transferência identificando aquelas que foram pagas
pelo Recorrente à pessoa jurídica domiciliada no País, integrando o seu
custo de produção, indicando o valor passível de creditamento;
3.
Em
relação
aos
valores contabilizados como “custo de produção” (inseridos na Linha 02 da
Ficha 06A ou 16A do DACON), cujo saldo positivo desta conta era de R$
25.815.658,00, sendo o valor de R$ 10.739.690,00 homologado pela
Autoridade Fiscal, analisar a partir da documentação/informações a serem
fornecidas pela Recorrente o valor remanescente do saldo positivo de R$
15.075.969,00 (=R$ 25.815.658,00 - 10.739.690,00), informando, em caso
de existência, o valor exato que deve ser considerado, passível de
descontos de crédito das contribuições;
4.
A
partir
de
documentação a ser disponibilizada peal Recorrente, evidenciar os créditos
apropriados sobre aluguéis de máquinas e equipamentos lançados na Linha
02, indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON, créditos apropriados
sobre aluguéis de máquinas e equipamentos, de modo a comprovar à sua
pertinência ao processo produtivo da empresa Recorrente;
5.
Evidenciar
e
comprovar os valores indicados nas Linhas 07, 09 e 10, Ficha 06A ou 16A,
do DACON, relativo às glosas dos créditos sobre os encargos de
depreciação de maquinários e de equipamentos, e valores de aquisições ou
construções;
6.
Evidenciar
e
comprovar os valores indicados na linha 6, ficha 06A ou 16A do DACON,
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3302-003.022 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720022/2017-19
10
relativos a dispêndios de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos,
pagos à pessoa jurídica e utilizados na execução das suas atividades;
7.
Evidenciar
e
comprovar a partir de notas fiscais e declarações de importação a origem e
o direito ao crédito lançado na Linha 8, Fichas 06B ou 16B do DACON, de
modo a demonstrar claramente o direito pleiteado, relativamente a
insumos e produtos importados para revenda;
(B)
Intimar a Recorrente
a apresentar descritivo/laudo que evidencie a utilização dos insumos como
parte integrante do seu processo produtivo, com indicativo de cada
aquisições e a respectiva utilização;
(C)
Indique
quaisquer
outros fatos ou documentos que entenda relevante para a controvérsia,
(D)
elaborar relatório de
análise dos documentos e informações apresentados pela Recorrente,
devendo tomar as providências que julgar necessárias para o efetivo
cumprimento da diligência;
(E)
após
cumpridas
essas etapas, cientificar o contribuinte dos resultados da diligência para se
manifestar no prazo de 30 dias, retornando-se os autos a este Conselho
para a continuidade do julgamento.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento do
recurso em diligência.

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente Redator

Fl. 1707
DF CARF MF
Original